Tribunal: TJDFT
Processo: 0760594-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa e a ilegitimidade passiva da parte ré em ação de rescisão contratual por vício redibitório e reparação de danos extrapatrimoniais.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o contrato de compra e venda que fundamenta a ação foi celebrado entre terceiros, não possuindo a parte autora legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em verificar se a parte autora detém legitimidade ativa para postular a rescisão do contrato e se a parte ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
4. É ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, sendo que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95); por ocasião da audiência de conciliação, a parte autora foi expressamente intimada para que anexasse aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos necessários à comprovação do seu direito (ID 68065354); em ID 68065364 a autora se manifestou em réplica e anexou tão somente um vídeo (ID 68065365); a juntada de documentos em sede de recurso só é possível de forma excepcional, situação que não se enquadra o caso em deslinde. Inteligência do art. 435 do CPC, art. 28 da Lei n.o 9.099/1995 e Portaria GSVP/TJDFT n.o 81/2016; impossibilidade de análise dos documentos de ID 68065378 e 68065377 (Pág. 5), sob pena de violação ao devido processo legal.
5. A legitimidade ativa decorre da titularidade do direito, conforme os arts. 17 e 18 do CPC, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização legal.
6. A parte autora não demonstrou documentalmente sua relação jurídica com o contrato objeto da lide, sendo inaplicável a regra do art. 73 do CPC quanto à necessidade de consentimento conjugal.
7. O juizado especial cível tem competência restrita a causas de menor complexidade, não contemplando a necessidade de prova pericial aprofundada, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.
8. Diante da ausência de pertinência subjetiva da ação, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, 18, 73 e 485; Lei no 9.099/1995, art. 2o e 55; Portaria GSVP/TJDFT n.o 81/2016.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE.